Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO E AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO NO PRAZO. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO PENAL. RESTRITOS ÀS HIPÓTESES DE AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. Interposto termo ou petição de apelação no prazo legal, a apresentação extemporânea das razões da apelação, segundo o entendimento jurisprudencial, configura-se mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso.
2. A apresentação das alegações finais fora do prazo legal pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, que não implica em nulidade do feito. Ademais, a mera inversão da ordem de oferecimento dos memoriais não acarreta nulidade, uma vez que não demonstrado, no caso, o prejuízo à Defesa. Precedentes.
3. As vítimas e testemunhas não souberam apontar com precisão a autoria delitiva e, embora tenham realizado auto de reconhecimento fotográfico na delegacia, o procedimento foi feito em conjunto, de modo que um induziu o reconhecimento do outro e, ainda, em inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
4. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
5. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
6. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada. Assim, tratando-se, o caso, de ação penal pública, não há falar em fixação de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.